Tribunal: TJDFT
Processo: 0733136-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733136-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H. D. D. P. B. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, APAM - ASSOCIACAO DE PAIS, ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interpostos por H. D. D. P. B. contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (0715791-96.2024.8.07.0020), ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL E OUTRO A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, nos seguintes termos (ID 206510708): “I - RELATÓRIO Trata-se de ação de procedimento comum manejada por H. D. de P. B., no dia 28/07/2024, em desfavor do Distrito Federal e da Associação de Pais, Alunos e Mestres do Colégio Militar Dom Pedro II (APAM). O autor afirma que “No dia 18/12/23 foi publicado no site do CMDP II (Doc 1) chamamento para preenchimento de formulário (requerimento de vagas remanescentes para o ano de 2024), com abertura no dia 19/12/23, às 8h, e encerramento, no dia 22/12/23, às 18h. Segundo o chamamento público, para concorrer às vagas, bastava que os responsáveis preenchessem os dados solicitados, constantes no “formulário/ requerimento”, disponível em link próprio, no site da escola. O menor representado HENRIQUE DANIEL DE PAULA BENTO participou do processo seletivo para ingresso do Colégio Militar Dom Pedro II - CMDP II, no ano de 2024, pleiteando vaga para a turma do 3o ANO. Ressalte-se que o genitor da menor efetivou a inscrição no primeiro dia, 19/12/23. Conforme documento em anexo, o sucesso da inscrição se deu às 11h12m, recebendo um e-mail automático do CMDP II, confirmando esta inscrição, e o número atribuído ao cadastro foi: 202400875 (Doc 2). No dia 05/01/24, foi publicado o edital 01/2024 - CMDP II (Doc. 3), por meio do qual foi divulgada a relação dos inscritos, conforme a ordem de entrega dos requerimentos, confirmando o número de inscrição do Autor: 202400875. Este edital deixou claro que se tratava de uma relação única, com ordem sequencial, iniciada em 202400001 (Doc. 3). Vale ressaltar que, conforme explicitação, nos campos posteriores, a escola (CMDP II) divulgou que, nos termos do Art. 3o, da Portaria 27/2023, os participantes seriam selecionados conforme uma ordem de prioridade que contemplaria em primeiro lugar, os filhos de Militares Do CBMDF, depois os dependentes dos servidores da escola, depois os membros da comunidade que já possuem filhos no colégio, depois os dependentes dos integrantes do Sistema De Seguarança Pública do DF e, por fim, sobrando vagas, seriam contamplados os membros da comunidade, em geral, que não se enquadrassem nos critérios anteriores. Assim sendo, quando os genitores de Henrique Daniel de Paula Bento souberam dos critérios de seleção para as vagas remanescentes do Colégio Militar Dom Pedro II (CMDP II), a esperança acendeu-se em seus corações. Afinal, Henrique se encaixava perfeitamente em um dos segmentos estabelecidos. Era o começo de uma jornada que prometia um futuro promissor para seu filho. Contudo, quando o Colégio divulgou o edital 03/2024 (Doc. 4), no dia 05/01/2024, tornando público a relação de candidatos contemplados com as vagas remanescentes e a convocação para a matrícula, o nome do Autor não estava entre os contemplados. E mais, Excelência, para a surpresa de todos, ao que tudo indica, os candidatos convocados pelo edital 03/2024 (Doc. 4), foram selecionados, tão somente, pela ordem cronológica de entrega dos requerimentos, feitos pelo site da instituição, e não pelos critérios elencados no Art. 3o, da Portaria 27/2023. Isto posto, ante a violação das normas ínsitas ao processo seletivo organizado pela Colégio Militar Dom Pedro II, bem como, face ao desrespeito às normas que tutelam os direitos fundamentais da Autora, conforme se argumentará abaixo; não se viu outra alternativa, a não ser a intervenção do Poder Judicário para a correção das ilegalidades e das afrontas aos mais basilares princípios de Direitos Humanos, aplicáveis ao caso vertente.” (sic) (id. n.o 205604718, p. 2-3). Na causa de pedir remota, tece arrazoado jurídico em prol de sustentar a sua pretensão. Requer a concessão de tutela provisória de urgência satisfativa, sem a oitiva prévia dos requeridos, “para a suspensão do certame, ou, concessão da vaga para a Requerente, com a consequente autorização para a efetivação de sua matrícula, em uma das turmas do 3o ANO, do CMDP II, pela violação direta às regras editalícias e aos dispositivos constitucionais, legislativos e normativos, ínsitos à espécie.” (sic) (id. n.o 205604718, p. 12). No mérito, pede a confirmação da medida antecipatória. No dia 30/07/2024, o Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF se declarou absolutamente incompetente para processar e julgar a presente causa (id. n.o 205642886) Os autos vieram distribuídos e conclusos em 01/08/2024, às 16h10min. É o relato do essencial. II – FUNDAMENTOS O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser concedida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. O ponto controvertido do presente caso versa sobre acesso à vaga em instituição de ensino patrocinada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBM-DF), notadamente o Colégio Militar Dom Pedro II, cuja natureza jurídica é de instituição pública de ensino do Distrito Federal, na forma da Lei Distrital n.o 2.393/1999. O Decreto Distrital n.o 21.298/2000, a seu turno, preconiza que, Art. 16 - O número de vagas para ingresso no Colégio Militar é fixado por níveis e modalidades de educação e ensino, em consonância com o disposto na legislação do Conselho de Educação do Distrito Federal e da Secretaria de Educação do Distrito Federal, sendo fixado pelo Conselho de Ensino do Colégio Militar, de conformidade com prescrito no Regimento Escolar. Art. 17 - A seleção dos candidatos para ingresso no Colégio Militar, bem como os requisitos e critérios de avaliação devem ser feitas conforme o disposto no Regimento Escolar e instruções normativas complementares baixadas pelo Conselho de Ensino, referendadas pelo Comandante do Colégio Militar. Art. 18 - A matricula, ou a renovação, é feita na época prevista no Calendário Escolar, mediante instrumento próprio, assinado pelos pais ou responsáveis legais diretos, em que este (s) declara (m) aceitar as normas regimentais, após conhecimento das mesmas § 1° - O Colégio Militar pode aceitar matrículas em qualquer época do ano, desde que existam vagas, e o aluno atenda às exigências legais quanto à faixa etária e documentação necessárias, previstas no Regimento Escolar, e as prescritas neste Decreto § 2° - As matrículas são deferidas pelo Comandante do Colégio Militar, ou seu substituto legal no impedimento do primeiro, e seu controle é de responsabilidade do Departamento de Ensino, por organismo próprio para este tipo de tarefa § 3° - O aluno procedente do exterior recebe tratamento especial, de acordo com a legislação específica Art. 19 - As matrículas somente serão feitas nos seguintes casos: I - no início do ano, para os aprovados em concurso público de admissão ao Colégio Militar; e II - em qualquer época do ano, desde que o responsável direto do candidato à vaga tenha os seguintes pré-requisitos. a) Ser órfão de militar do CBMDF ou PMDF ou de servidor da PCDF ou DETRAN/ DF, independente da data de falecimento do pai ou mãe servidor; e b) Seja dependente de militar do CBMDF ou PMDF ou de servidor da PCDF ou DETRAN/ DF que tenha se reformado por invalidez. § 1° - O pedido de matrícula feito conforme prescrito no inciso II deste artigo somente será feita se houverem vagas disponíveis nas séries requeridas, mediante pedido formal, por escrito, do responsável legal direto pelo candidato, ao Comandante do Colégio Militar, anexando cópias autenticadas dos documentos que comprovam o enquadramento do candidato à vaga num dos itens deste inciso. § 2° - A entrada de alunos sem concurso público, conforme prescrito no inciso II deste artigo, somente será aceita à partir da 5o série do Ensino Fundamental Por sua vez, a Portaria que dispõe sobre matrículas, renovações de matrículas, transferências e critérios de avaliação e seleção de candidatos à admissão como alunos no Colégio Militar Dom Pedro II, regulamenta que Art. 3° As vagas remanescentes surgidas nas séries e anos em que não se concretizarem a formação de turmas pelos respectivos processos seletivos, ou decorrentes de necessidade de complementação de turmas em razão de desligamentos, transferências, trancamentos ou não renovação de matrículas, serão ocupadas mediante processo de requerimento administrativo anual. § 1° A Seleção dos candidatos inscritos ao preenchimento das vagas remanescentes obedecerá a seguinte ordem de prioridade: I - dependentes legais dos militares do CBMDF, devidamente reconhecidos pela Corporação; II - dependentes legais dos integrantes do quadro profissional do CMDP II, no exercício da função pelo período mínimo de 12 meses; III - membros da comunidade escolar que já possuem filhos no CMDP II, na forma do art. 53, inciso V do Estatuto da Criança e do Adolescente; IV - candidatos dependentes de integrantes do Sistema de Segurança Pública do Distrito Federal; V - candidatos dependentes da população em geral. § 2° Compete ao Conselho de Ensino do CMDP II verificar o número exato de vagas remanescentes para ingresso, respeitado o limite quantitativo de discentes por sala de aula e a necessidade de equilíbrio econômico-financeiro da instituição, ocasião em que estabelecerá os percentuais das prioridades contidas no presente artigo. § 3° Será divulgado, por meio do sítio eletrônico oficial do CMDP II, edital com o número exato de vagas remanescentes e convocação para requerimento específico de ingresso na instituição no prazo estabelecido. § 4° Findo o prazo para requerimentos, será publicada lista de inscritos para cada série e ano letivo. § 5° Os requerimentos serão analisados e deferidos, ou não, pelo Comandante do Colégio Militar D. Pedro II, em decisão orientada pelos critérios previstos no caput e sujeita à homologação do(a) Comandante-Geral do CBMDF. § 6° A relação de candidatos contemplados para ocupação das vagas remanescentes será publicada no sítio eletrônico oficial do CMDP II, com a convocação para entrevista psicopedagógica pela Seção de Orientação Educacional, Psicologia e Assistência Social - SOEPAS e posterior ato de matrícula. § 7° O responsável pela matrícula deverá apresentar atestado que comprove aptidão física e mental para atividades de natureza desportiva, formaturas militares, instrução geral e demais atividades educacionais não obrigatórias, além dos documentos solicitados pela Secretaria Escolar. § 8° O candidato que não efetuar sua matrícula no prazo estipulado perderá o direito à vaga. Art. 4° Fica vedada a complementação de turmas, mesmo que surjam vagas remanescentes nas seguintes séries e anos dos segmentos: I - educação infantil: infantil IV; II - ensino fundamental: 5°, 6° e 9° anos; III - ensino médio: 1a Série. Art. 5° A matrícula de alunos no CMDP II, em qualquer das modalidades de ingresso, é condicionada ao estrito cumprimento da legislação vigente no que concerne à adequação entre a série ou ano desejado e a idade do aluno. Parágrafo único. Não será admitida em nenhuma hipótese o avanço ou retrocesso ao aluno matriculado no ano ou série definida no momento da matrícula. O autor argumenta que “no texto em destaque alhures, em momento algum, foi mencionado o critério que seria adotado para seleção dos contemplados às vagas, e, sequer, foram citadas as normas que disciplinariam o ingresso dos candidatos às vagas remanescentes, no CMDP II. Somente depois de encerrado o prazo para as inscrições, é que foi divulgado o edital 01/2024, de 05/01/24, (Doc 3) já com a lista de todos os inscritos, com menção aos critérios de seleção previstos na Portaria no 27 (CMDP II), publicada no dia 18 de dezembro de 2023 (Doc. 5). (...) Todavia, é de se notar que, mesmo com a Publicação do Edital 001/2024 (Doc 3), fazendo menção expressa aos termos da Portaria, em destaque acima; o Edital 003/204 (Doc. 4) revelou, para a surpresa de todos, que o único critério de seleção adotado para classificar os contemplados com as vagas remanescentes do CMDP II, foi o de ordem cronológica das inscrições, conforme o horário em que entregaram os requerimentos iniciais.” (sic) (id. n.o 205604718, p. 5). Ocorre que a linha de raciocínio do autor não encontra amparo no Decreto Distrital n.o 21.298/2000, o qual somente autoriza a realização de matrículas no curso do ano letivo caso o responsável direto do candidato à vaga ostente ao menos um dos dois pré-requisitos fixados no art. 19, II, do mencionado ato normativo, quais sejam ou (a) ser órfão de militar do CBMDF ou PMDF ou de servidor da PCDF ou DETRAN/ DF, independente da data de falecimento do pai ou mãe servidor; ou (b) ser dependente de militar do CBMDF ou PMDF ou de servidor da PCDF ou DETRAN/ DF que tenha se reformado por invalidez. Vale agregar que H. D. de P. B. não consta na lista de convocados para a entrevista psicopedagógica, divulgada pelo CBM-DF em janeiro do corrente ano, por intermédio do Edital n.o 003/2024 (id. n.o 205604728). Nesse contexto, não é possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, requisito indispensável à concessão do pleito antecipatório vindicado. Desta feita, à míngua de um dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, não há que se falar na concessão da tutela de urgência almejada, revelando-se prudente aguardar o regular trâmite do feito, com a observância do contraditório e da ampla defesa, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao Juízo. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior. Cite-se o Distrito Federal e a APAM para, querendo, oferecerem as suas contestações no prazo legal de 30 e de 15 dias úteis, respectivamente, consoante o disposto nos arts. 183, caput, 230, 231 (incisos V e VI) e 335, caput, todos do CPC, oportunidade na qual deverão se manifestar acerca das provas que pretendem produzir. Apresentadas as contestações dos réus, intime-se o demandante para apresentar réplica no prazo de 15 dias úteis (art. 347 e ss. do CPC). Na sequência, intime-se o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT) para, no prazo de 30 dias úteis, intervir no feito na qualidade de custus iuris (art. 5o da Lei n.o 7.853/1989, c./c. art. 178 do CPC/15). Ofertado o parecer ministerial, retornem os autos conclusos”. Em suas razões, o agravante sustenta que, apesar de inscrito tempestivamente, foi preterido de forma arbitrária no processo seletivo, tendo em vista o fato de o critério real de seleção não ter sido divulgado antes do início das inscrições, contrariando os princípios constitucionais da isonomia, legalidade e publicidade. Informa que em 18/12/23, o site do CMDP II publicou um aviso convocando os interessados a preencher um formulário para a solicitação de vagas remanescentes para o ano de 2024. A abertura para as inscrições estava programada para o dia 19/12/23, às 8h, com encerramento previsto para o dia 22/12/23, às 18h. No entanto, afirma que, em nenhum momento foi informado qual seria o critério utilizado para a seleção dos candidatos aprovados para as vagas, nem foram mencionadas as regras que orientariam o processo de ingresso dos candidatos nessas vagas remanescentes no CMDP II. Alega que, o Colégio Militar Dom Pedro II, ao agir da maneira que agiu, não cumpriu com as diretrizes estabelecidas pela própria Portaria no 27/2023, que foi criada para regulamentar o processo seletivo. Com isso, aduz que violou princípios fundamentais da Administração Pública. Primeiro, ao desconsiderar as normas que regem o certame; e segundo, ao não tornar público o critério de seleção que acabou sendo utilizado: a ordem de entrega do formulário de inscrição. Assim, requer a concessão da antecipação de tutela para que seja determinada a suspensão do certame, ou, a concessão da vaga para o agravante, com a consequente autorização para a efetivação de sua matrícula, em uma das turmas do 3o ano do CMDP II. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 62714844). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à ação anulatória c/c obrigação de fazer ajuizada pelo agravante contra o Distrito Federal e a Associação de Pais, Alunos e Mestres do Colégio Militar Dom Pedro II – APAM, em que se busca a suspensão do certame, ou, a concessão de vaga ao autor, com a consequente autorização para a efetivação de sua matrícula, em uma das turmas do 3o ano, do CMDP II. O Colégio Militar Dom Pedro II é instituição pública de ensino que realiza processo seletivo para a seleção de alunos, conforme edital próprio. Considerando a natureza pública da instituição de ensino pretendida e a legislação de regência, o ingresso e a matrícula do estudante pressupõem a realização e a aprovação nas etapas do processo seletivo, observada a ordem de classificação. No entanto, o Colégio Militar pode aceitar matrículas em qualquer época do ano, desde que existam vagas, e o aluno atenda às exigências legais quanto à faixa etária e documentação necessárias, previstas no Regimento Escolar, e as prescritas no Decreto 21.298/2000. O Decreto Distrital n.o 21.298/2000 autoriza a realização de matrículas no curso do ano letivo caso o responsável direto do candidato à vaga ostente ao menos um dos dois pré-requisitos fixados no art. 19, II, do mencionado ato normativo, quais sejam: ser órfão de militar do CBMDF ou PMDF ou de servidor da PCDF ou DETRAN/ DF, independente da data de falecimento do pai ou mãe servidor; ou ser dependente de militar do CBMDF ou PMDF ou de servidor da PCDF ou DETRAN/ DF que tenha se reformado por invalidez. “Art. 18 - A matrícula, ou a renovação, é feita na época prevista no Calendário Escolar, mediante instrumento próprio, assinado pelos pais ou responsáveis legais diretos, em que este (s) declara (m) aceitar as normas regimentais, após conhecimento das mesmas § 1° - O Colégio Militar pode aceitar matrículas em qualquer época do ano, desde que existam vagas, e o aluno atenda às exigências legais quanto à faixa etária e documentação necessárias, previstas no Regimento Escolar, e as prescritas neste Decreto § 2° - As matrículas são deferidas pelo Comandante do Colégio Militar, ou seu substituto legal no impedimento do primeiro, e seu controle é de responsabilidade do Departamento de Ensino, por organismo próprio para este tipo de tarefa § 3° - O aluno procedente do exterior recebe tratamento especial, de acordo com a legislação específica Art. 19 - As matrículas somente serão feitas nos seguintes casos: I - no início do ano, para os aprovados em concurso público de admissão ao Colégio Militar; e II - em qualquer época do ano, desde que o responsável direto do candidato à vaga tenha os seguintes pré-requisitos. a) Ser órfão de militar do CBMDF ou PMDF ou de servidor da PCDF ou DETRAN/ DF, independente da data de falecimento do pai ou mãe servidor; e b) Seja dependente de militar do CBMDF ou PMDF ou de servidor da PCDF ou DETRAN/ DF que tenha se reformado por invalidez. § 1° - O pedido de matrícula feito conforme prescrito no inciso II deste artigo somente será feita se houverem vagas disponíveis nas séries requeridas, mediante pedido formal, por escrito, do responsável legal direto pelo candidato, ao Comandante do Colégio Militar, anexando cópias autenticadas dos documentos que comprovam o enquadramento do candidato à vaga num dos itens deste inciso. § 2° - A entrada de alunos sem concurso público, conforme prescrito no inciso II deste artigo, somente será aceita à partir da 5o série do Ensino Fundamental O agravante não cumpriu as exigências legais, logo não constou da lista de convocados para a entrevista psicopedagógica, divulgada pelo CBM-DF em janeiro do corrente ano, por intermédio do Edital n.o 003/2024 (id. n.o 205604728). Nesse contexto, não é possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, requisito indispensável à concessão do pleito antecipatório vindicado. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 12 de agosto de 2024 17:45:27. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador